Tribunal: STF
Processo: RE 1494555
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recursos extraordinários interpostos pelo município de JUNCO DO SERIDÓ e pela UNIÃO em face de acórdão do Tribunal Regional Federal, assim ementado (eDOC 20, p. 5-6):

“TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL SOBRE AUXÍLIO-EDUCAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. HORAS EXTRAS E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 
1. Trata-se de apelações em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, a fim de assegurar ao município autor o direito de não recolher a contribuição previdenciária patronal sobre os valores alusivos às verbas indenizatórias objeto d a ação, quais sejam: auxílio-funeral, auxílio-educação, diárias em valor não superior a 50% (cinquenta por cento) da remuneração mensal, abono (ou gratificação) de assiduidade e vale-transporte (ainda que pago em espécie). Consequentemente, reconheceu-se o direito do demandante de compensar, após o trânsito em julgado, nos recolhimentos vindouros de contribuições previdenciárias, os valores que porventura tenham sido recolhidos indevidamente, respeitada a prescrição quinquenal, até o limite de seu crédito, corrigidos pela taxa SELIC, excluído qualquer outro indicador de atualização monetária, ressalvando à FAZENDA NACIONAL a fiscalização e verificação da regularidade da compensação efetivada pelo contribuinte. C onden ada a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios, e m face da sua sucumbência em maior parte da ré, fix ados em 10% sobre o valor da causa (R$ 75.000,00). 
2. A FAZENDA NACIONAL, em suas razões de apelação, defende que a sentença merece reforma no tocante à declaração de não incidência de contribuição previdenciária sobre o auxílio-educação, em face da sua natureza remuneratória, e em relação à condenação da Fazenda Nacional ao pagamento de honorários. Aduz que não há como excluir do salário-de-contribuição parcela que não foi expressamente excluída pela lei de regência, no caso, art. 28, inciso I, e §9º, "t", da Lei nº 8.212/91. Sustenta, ademais, que grande parte do pedido autoral foi reconhecido pela ré, havendo, devendo ser aplicada a norma prevista no art. 19, §1º, inciso I, da Lei nº 10.522/2002. Alega, ainda, que, no caso sub examine, a autora requereu a não incidência da contribuição previdenciária sobre 7 (sete) rubricas e a ré concordou expressamente com o pedido em relação a 4 (quatro) rubricas. Das 3 (três) rubricas restantes, o juízo recorrido reconheceu apenas 1 (uma), julgando improcedentes as 2 (duas) remanescentes. Portanto, resta inconteste que a Fazenda Nacional só sofreu a sucumbência em relação a 1 (uma) das 7 (sete) rubricas pleiteadas, caracterizando sucumbência mínima, a teor do parágrafo único do art. 86 do CPC. Assim, requer o afastamento da sua condenação sucumbencial, condenando a parte autora ao pagamento de honorários de sucumbência. 
3. O MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ (PB), por sua vez, aduz que não deve ocorrer a incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título adicional noturno e adicional de insalubridade, em virtude de seu pagamento não ocorrer de forma permanente ou habitual - a título de salário -, mas sim de forma completamente eventual e indenizatória, com amparo na vasta jurisprudência do TRF5ª Região, assim como através do preconizado pelo Supremo Tribunal Federal, em seu tema 163 (RE 593068). 
4. A Constituição Federal, em seu art. 195, I, em sua redação original, dispôs sobre as bases imponíveis das contribuições sociais a cargo do empregador para custeio da seguridade social. Posteriormente, a EC nº 20/98 ampliou a base de cálculo da contribuição prevista no art. 195, I, da CF. 
5. O Supremo Tribunal Federal pacificou sua orientação ao firmar o entendimento, nos autos do RE n.º 565.160/SC, submetido ao rito da repercussão geral, segundo o qual a contribuição social a cargo do empregador incide sobre os ganhos habituais do empregado. 
6. Com efeito, na assentada em que se firmou a tese adotada no recurso paradigma em comento, a Suprema Corte apreciou, em sede de controle difuso, arguição de inconstitucionalidade do art. 22, inciso I, da Lei nº 8.212/1991, que instituiu contribuição social patronal sobre "o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título aos empregados", à luz do conceito de "folha de salários", presente no art. 195, inciso I, da Constituição da República do Brasil de 1988, tanto antes quanto após a edição da Emenda Constitucional nº 20/1998, que deu nova redação a esse dispositivo. 
7. Na fixação da tese da Suprema Corte ficou assentada a constitucionalidade do mencionado art. 22, inciso I, da Lei nº 8.212/1991. 
8. Importa esclarecer que o Supremo, no julgamento do RE nº 565.160/SC, deixou claro que não se estava apreciando a incidência da contribuição sobre nenhuma verba individualmente considerada, tendo em vista se tratar de matéria infraconstitucional. A referência nos votos de alguns ministros a certas verbas, como sendo de natureza remuneratória, deu-se apenas exemplificativamente. 
9. Nesse contexto, observados tais entendimentos e alinhado à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal Regional, impõe-se reconhecer que há incidência das contribuições em apreço sobre adicionais de horas extras; adicional de insalubridade ; de periculosidade e noturno e horas extras. Nesse sentido: (PROCESSO: 08171656820184058100, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA, 2ª TURMA, JULGAMENTO: 10/11/2020). 
10. "O STJ tem pacífica jurisprudência no sentido de que o auxílio - educação , embora contenha valor econômico, constitui investimento na qualificação de empregados, não podendo ser considerado como salário in natura, porquanto não retribui o trabalho efetivo não integrando, desse modo, a remuneração do empregado. É verba utilizada para o trabalho, e não pelo trabalho." (REsp 1.586.940/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/5/2016, DJe de 24/5/2016). No mesmo sentido, entende a Segunda Turma deste TRF5. Precedente. PROCESSO: 08019203420204058201, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO MACHADO CORDEIRO, 2ª TURMA, JULGAMENTO: 20/07/2021. 
11. No tocante à condenação em honorários advocatícios, assiste razão, em parte, à Fazenda Nacional, eis que na parte em que reconheceu a procedência do pedido, aplica-se o art. 19, §1º, da Lei 10.522/02, de modo que não há condenação da União em honorários. Por outro lado, e m relação à parte do pedido em que não houve reconhecimento da sua procedência, urge a incidência do art. 86 do CPC, em face da sucumbência recíproca. 
12. Parcial provimento à apelação da Fazenda Nacional, apenas quanto aos honorários advocatícios, afastando a condenação na parte em que reconheceu a procedência do pedido, a teor do art. 19, §1º, da Lei 10.522/02; e em relação à parte do pedido em que não houve reconhecimento da sua procedência, fixados os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, para cada polo da relação processual (art. 86, CPC ), em face da sucumbência recíproca. Improvimento da apelação do município. 

Os embargos declaratórios foram improvidos (eDOC 24).
No recurso extraordinário da UNIÃO, interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos artigos 194, 195 e 201, § 11º, da Constituição Federal.
Nas razões recursais, busca demonstrar que o auxílio-educação pago habitualmente está sujeito à incidência de contribuição previdenciária patronal, uma vez que se enquadra no conceito de “remuneração” paga ao empregado. Nesse sentido, entende legítima a incidência da cota patronal. 
O município de JUNCO DO SERIDÓ, por sua vez, interpôs recurso extraordinário com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, sustentando a existência de violação dos artigos 40, §§3º e 12 e art. 201, §11, do texto constitucional.
Assevera que “não deve ocorrer a incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título adicional noturno e adicional de insalubridade, em virtude de seu pagamento não ocorrer de forma permanente ou habitual - a título de salário -, mas sim de forma completamente eventual e indenizatória, com amparo na vasta jurisprudência do TRF5ª Região, assim como através do preconizado pelo Supremo Tribunal Federal, em seu tema 163 (RE 593068).” (eDOC 31, p. 13)
É o relatório. Decido.
De plano, verifica-se que a matéria controvertida no apelo extremo interposto pelo ente municipal encontra referência no Tema 163 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 593.068, cuja ementa transcrevo:

“Direito previdenciário. Recurso Extraordinário com repercussão geral. Regime próprio dos Servidores públicos. Não incidência de contribuições previdenciárias sobre parcelas não incorporáveis à aposentadoria. 1. O regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o princípio da solidariedade. 2. A leitura dos §§ 3º e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham “repercussão em benefícios”. Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria. 3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial. 4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo. 5. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.” 6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para determinar a restituição das parcelas não prescritas.” (RE 593068, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 22.03.19 - Grifei)

De outra banda, quanto ao recurso interposto pela União, observo que, ao enfrentar o Tema 20 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 565.160, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, DJe 23.08.17, o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que, os ganhos habituais do empregado podem ensejar a cobrança, do empregador, de contribuição previdenciária. Confira-se a ementa do julgado: 

“CONTRIBUIÇÃO – SEGURIDADE SOCIAL – EMPREGADOR. A contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, a qualquer título, quer anteriores, quer posteriores à Emenda Constitucional nº 20/1998 – inteligência dos artigos 195, inciso I, e 201, § 11, da Constituição Federal.”

No processo-piloto, discutia-se, concretamente, a inclusão dos  adicionais de periculosidade e insalubridade, das gorjetas, dos prêmios, dos adicionais noturnos, das ajudas de custo e das diárias de viagem, bem como das comissões e outras parcelas pagas habitualmente ao empregado, na base de cálculo da contribuição previdenciária patronal. 
A despeito de menção da natureza indenizatória das referidas parcelas durante o julgamento, o consenso da Suprema Corte foi sobre a inadequação da definição da natureza indenizatória ou remuneratória de cada parcela, dada a natureza infraconstitucional da controvérsia. 
Portanto, no esteio desse julgamento, a regra é que, no tocante à incidência da contribuição sobre os valores pagos ao empregado, eventual ofensa à Constituição, se existente, será reflexa, tendo em conta a necessidade de análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Fica, assim, inviabilizado o processamento do apelo extremo da União. 
Permanece firme, igualmente, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela infraconstitucionalidade da discussão acerca da incidência de tributos embasada na natureza da verba. Confiram-se, a esse respeito, os seguintes julgados:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. 1. A controvérsia relativa à natureza jurídica das verbas percebidas pelo contribuinte, para fins de incidência da contribuição previdenciária patronal, demanda o exame da legislação infraconstitucional pertinente, circunstância que impede a abertura da via extraordinária. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.” (RE 924.198-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 04.11.2016)

“DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. NATUREZA JURÍDICA DE VERBAS PAGAS AO TRABALHADOR. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTIITUCIONAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 02.7.2015. 1. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 945.513-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 04.05.2016)

Ante todo o exposto:
    1. Nego provimento ao recurso da UNIÃO, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil;
    2. Em relação ao extraordinário do município de JUNCO DO SERIDÓ, determino a remessa dos autos ao juízo de origem para adequação ao disposto no artigo 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF.

Publique-se. 
Brasília, 29 de abril de 2025.

Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente